Tribunal: STF
Processo: ARE 1289368
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a aplicação de multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, bem como, a competência da justiça do trabalho para julgar a matéria relacionada ao recolhimento de contribuições previdenciárias para o plano de previdência complementar incidentes sobre verbas trabalhistas deferidas em reclamação trabalhista.
    De início, importante pontuar, a respeito da matéria em causa, que a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.249.978-AgR/SC, Ministro Luiz Fux, fixou o entendimento assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (com meus grifos) 
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Para além disso, importante pontuar ainda, a respeito da multa aplicada pelo tribunal de origem em razão de litigância de má-fé, que este Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 663.360-RG/SP, Ministro Cezar Peluso, firmou a seguinte tese (com meus grifos): “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator